Tribunal: CARF
Processo: 13896.909502/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909502/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.957 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto
ao(s) valor(es) retificado(s), não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 06-49.867, proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909502/2012-54
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909502/2012-54

sessão de 5 de novembro de 2014, que julgou por não acolher as razões contidas na manifestação
de inconformidade e manter os termos do despacho decisório questionado.
Consta que o despacho decisório decidiu pela não homologação da compensação
declarada por meio do PER/DCOMP, porque o pagamento indicado como indevido (que foi
localizado) encontrava-se totalmente alocado ao débito de Cofins do período de apuração.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente alegou que se
equivocou ao declarar o valor devido a título de Cofins. Salienta que informou no Dacon um
crédito inferior ao que teria direito e que tentou transmitir DCTF retificadora, mas que o sistema
da RFB não a aceitou devido ao prazo de cinco anos. Aduz que houve um erro de fato e que não
houve prejuízos para o erário. Pede, em decorrência, a homologação da compensação.
Sobreveio decisão de primeira instância, na qual o julgador a quo fundamentou
seu voto nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Consultando-se o sistema de controle de Per/Dcomp, vê-se que a contribuinte não
apresentou outros Per/Dcomp (pedido de restituição ou declaração de compensação)
indicando a utilização, ainda que parcial, do crédito relativo ao pagamento efetuado a
título de Cofins (cód. 2172) em 15/02/2007.
Por sua vez, consultando-se o sistema de controle de DCTF vê-se que, em relação ao
mês de janeiro de 2007, a contribuinte transmitiu duas declarações (em 07/03/2007 e
23/10/2009) e que na que se encontra ativa (de 23/10/2009) foi confessado um débito
de Cofins cumulativa (cód. 2172) de R$ 13.113,65 relativamente ao período (mesmo
valor considerado no despacho decisório).
Como é cediço, uma vez instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto
ao suposto crédito decorrente de recolhimento indevido ou a maior devem estar
comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum recolhido indevidamente,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, além de outros elementos de prova.
No presente caso, a contribuinte limita-se a alegar que equivocou-se ao declarar o
valor devido a título de Cofins. Diz que informou no Dacon um crédito inferior ao que
teria direito e que o sistema da RFB não acatou a retificação pretendida devido à
fluência do prazo de cinco anos. Afirma, ainda, que houve um erro de fato que deve ser
considerado.
Tais alegações, no entanto, não permitem, por si sós, que o reconhecimento do direito
ocorra no presente caso.
De fato, como a contribuinte não comprova com documentos e com a sua
escrituração fiscal/contábil que a contribuição em questão não se refere à Cofins
cumulativa que incide sobre o faturamento (2172) mas à Cofins não cumulativa (cód.
5856), que permite o desconto de créditos, e, ainda, como não comprova que, em
sendo não cumulativa, o crédito passível de desconto da contribuição devida seria
superior ao que foi originalmente indicado no Dacon, não há como considerar que
houve erro de fato no preenchimento da DCTF.
Saliente-se, a propósito, que segundo o art. 333 do CPC, o ônus de provar o fato
constitutivo do direito é do próprio autor do pedido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909502/2012-54

Dessa forma, uma vez que a conclusão emitida pela autoridade administrativa teve
como pressuposto as informações prestadas pela própria interessada em declarações
fiscais válidas a produzir efeitos na data da emissão do Despacho Decisório, inclusive
com força de confissão de dívida, e não havendo prova hábil que contrarie as
informações prestadas espontaneamente, demonstrando, no caso, que teria havido
pagamento indevido/maior de Cofins cumulativa relativamente ao período de janeiro
de 2007, tem-se como correto o despacho decisório recorrido.
Posto isso, voto para que não sejam acolhidas as razões contidas na manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo-se os termos do despacho decisório
questionado.
Inconformada, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, pede a reforma da
decisão da DRJ e a homologação da compensação procedida, com base nas mesmas razões do
recurso inaugural.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Em seu defesa perante esta E. Conselho, a Recorrente alega que tentou retificar a
DCTF (sem sucesso), mas que as informações constavam no Dacon, verbis:
(...) Referidas informações constavam na DACON, e nas DCTFs originais e
retificadoras (fls. dos autos).
(...)
Ocorre que a Recorrente deixou, por um lapso, de transmitir a DCTF Retificadora na
qual deveria a inexistência do débito da Cofins antes de transmitir o PER/DCOMP (fls.
dos autos). Além disso, a Recorrente tentou realizar a sua retificação posteriormente,
mas foi impedida pelo sistema eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil
por ter passado mais de 5 (cinco) anos para tanto (fls. dos autos).
Também defende que o ônus probatório compete à autoridade fiscal, pois ao não
fazê-lo, incorre em violação a motivação do ato administrativo.
Em outras palavras, a Recorrente alega que houve pagamento a maior da Cofins,
não retifica sua DCTF no tempo oportuno e avisa: Fisco trate de provar o que eu estou
declarando.
Esta Turma tem firme jurisprudência, em caso de pedido de compensação, que o
ônus da prova é do contribuinte. E isso tem com fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC,
que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.957 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909502/2012-54

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, descabido o argumento de que mesmo sem retificar a DCTF, mesmo
sem arrolar nos autos qualquer elemento probatório do alegado direito (salvo o Dacon
retificado), o ônus probatório fica revertido, tendo o Fisco que provar que o direito alegado.
Nesse caso, é claro, a apresentação de prova contábil poderia afastar a presunção,
pois a contabilidade tem força probante maior do que as declarações e justificaria eventual
equivoco no lançamento dos dados nelas constantes. Entretanto, a Recorrente não apresentou
sequer uma demonstração específica que comprovaria suas alegações.
Vale ressaltar que mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no
70.235/72, que estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual seja,
junto à impugnação, e considerássemos passíveis de análise aquelas trazidas pela Recorrente em
seu recurso voluntário, em verdadeiro prestígio ao princípio da verdade material, aqui
especificamente, elas não foram carreadas aos autos.
Ainda, supondo que os valores apurados estão corretos no Dacon da Recorrente,
cabia a esta provar o ocorrido na DCTF, sendo indispensável a comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais .
Dito tudo isso, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Não vislumbro, destarte, como reformar o despacho decisório e o acórdão
recorrido, ante a ausência de qualquer vício que lhes pudesse impingir nulidade.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 234
DF CARF MF
Original